Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711331-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelantes: Wesley Barbosa Lopes Anastezio Carlos Barroso Rosimar Antonio Ricardo Apelados: Distrito Federal Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal Diretor de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação da tutela recursal relativa à recurso de apelação interposto por Wesley Barbosa Lopes, Anastezio Carlos Barroso e Rosimar Antonio Ricardo contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 42317304), que denegou a segurança. Os apelantes alegam em suas razões recursais (Id. 42317317), em breve síntese, que a sentença impugnada não foi clara em afirmar a ocorrência, ou não, de ilegalidade no âmbito do Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, para inscrição no 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar - 2o CPO/BM, com procedimento seletivo destinado ao preenchimento de vagas pelo critério de mérito intelectual. Argumentam que os fundamentos articulados na sentença parecem evidenciar que o Juízo singular reconheceu a existência de ilegalidade no referido edital, “mas preferiu não destoar da jurisprudência, equivocada, que ele viu se formando” no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Verberam que a manutenção dos efeitos da sentença impugnada viola o princípio da isonomia, tendo em vista que restringe a participação no procedimento seletivo “privilegiando alguns poucos Subtenentes”. Asseveram que a jurisprudência que vem se formando no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça está equivocada, em razão de estar fundamentada em dispositivo legal que já não está mais em vigor. Requerem, por essas razões, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o ingresso e a participação dos recorrentes no Curso Preparatório de Oficiais Condutores e Intendentes, Turma 3/2022, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados nos presentes autos (Id. 42317318 e Id. 42317319). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do CPC “na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito”. Assim, nos termos do art. 932, inc. II, do CPC é incumbência do relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de ingresso e a participação dos recorrentes no Curso Preparatório de Oficiais Condutores e Intendentes, Turma 3/2022, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Convém ressaltar que este Relator já teve a oportunidade de examinar o referido tema, por ocasião de decisão proferida no âmbito de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que havia deferido a medida liminar pleiteada pelos ora recorrentes (autos do processo no 0724470-19.2022.8.07.0000). Na oportunidade não foi verificada a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder relativamente à exigência impugnada pelos impetrantes. Foi ressaltado que o pressuposto referente à graduação de "Subtenente" da ativa encontra respaldo em orientação promanada do Tribunal de Contas do Distrito Federal, exarada no exercício de suas atribuições (procedimento no 11488/2021). Nesse contexto, em relação à consulta formulada pelo Sr. Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a respeito dos critérios a serem observados para a formalização de editais relacionados ao Curso Preparatório de Oficiais, e também, sobre a interpretação a ser dada ao art. 79, caput, da Lei no 12.086/2009, aos 23 de fevereiro de 2022 a Corte de Contas esclareceu, com amparo no princípio da hierarquia, prefigurado no art. 42 da Constituição Federal, que o termo “praça” mencionado no aludido preceito legal corresponde à graduação de "Subtenente", entendimento que torna ilegítima a pretensão ora exercida pelos impetrantes. Aliás, os recorrentes ocupam as graduações de Primeiro-Sargento e Segundo-Sargento, razão pela qual o eventual acolhimento da pretensão exercida pelos postulantes poderia resultar em violação ao princípio da hierarquia que orienta a organização do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do art. 42 da Constituição Federal. A esse respeito também foi destacado o seguinte: “Em observância à escala hierárquica alusiva ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o ‘Segundo-Sargento’ deve ascender à graduação de ‘Primeiro-Sargento’ e, posteriormente, à de ‘Subtenente, chegando assim à derradeira graduação do círculo de ‘praças, para que participe de procedimento seletivo destinado à promoção ao círculo de ‘oficiais’.” Convém enfatizar, portanto, o teor da regra prevista no art. 61 da Lei no 7.479/1986: “Art. 61. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares.” Nota-se que esse entendimento também foi adotado por este Relator em casos semelhantes, a exemplo de decisão proferida nos autos do processo no 0723123-48.2022.8.07.0000. Examine-se, a propósito, a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PRAÇAS. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. SUBTENENTE. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. SUBIR DE POSTO PARA SEGUNDO-TENENTE. ART. 42, CF. ART. 61, ESTATUTO DOS BOMBEIROS, LEI 7.479/86. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar em que requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF. 1.1. O agravante alega, em suma, que é ilegal a restrição da participação de processo seletivo apenas aos militares cuja graduação é de Subtenente, apesar de a lei ser expressa ao indicar que os destinatários dessa promoção são os "praças" que atendessem todos os requisitos estabelecidos previamente pela própria lei. 2. A inscrição do agravante não foi homologada por desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do EDITAL 17/2022-ABM/DIREN/DEPCT, de 4 de março de 2022, qual seja: ‘1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de abril de 2022, publicada no Anexo I, páginas 3 (três) a 6 (seis) do Boletim de Acesso Restrito no 08, de 24 de fevereiro de 2022, e que atendam às prescrições do presente edital.’ 2.1. Como se observa do processo de 1o grau (proc. no 0702454-17.2022.8.07.0018), que trata do mesmo edital, a questão foi analisada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, na Sessão Ordinária No 5287, de 23/02/2022, processo no 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro Andre Clemente Lara de Oliveira, com o seguinte teor: ‘EMENTA: Consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, solicitando manifestação do Tribunal acerca das medidas que devem ser adotadas por aquela Corporação, visando à seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais - CPO, previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009. (...) O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: (...) II - esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito "a": onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86; (...).’ 3. Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. 3.1. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão n° 1430198, 07074459020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022) Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por essas razões, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Brasília–DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator